Tribunal: TJES
Processo: 5016531-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016531-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MURILO LAZARO SOARES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. CONTRAINDICAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos de ação ordinária ajuizada, concedeu tutela de urgência para autorizar sua continuidade no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital PMES nº 01/2022, após sua eliminação na fase de Investigação Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão de informações relevantes na fase de Investigação Social justifica a exclusão do candidato do certame; e (ii) estabelecer se a eliminação do candidato está em conformidade com as normas editalícias e com a jurisprudência sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame prevê expressamente a contraindicação ou não recomendação do candidato na fase de Investigação Social caso se constate a omissão de informações relevantes ou o envolvimento em ações delituosas, ainda que não resultem em inquérito ou processo instaurado.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o candidato omitiu ocorrências policiais e processos judiciais envolvendo desacato à autoridade, desobediência judicial e violência doméstica, fatos que, conforme o edital, configuram fundamento suficiente para sua eliminação do concurso.

5. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral impede a eliminação de candidato com base exclusivamente na existência de inquéritos ou processos em andamento; contudo, tal diretriz pode ser mitigada em concursos para carreiras policiais, dada a necessidade de um controle mais rigoroso sobre a conduta dos candidatos.

6. A jurisprudência do STF reconhece a legitimidade da Investigação Social para excluir candidatos cujas condutas se revelem incompatíveis com as exigências éticas e morais do cargo, mesmo que não tenham sido formalmente condenados criminalmente.

7. A exclusão do candidato encontra respaldo nas normas editalícias e nos precedentes jurisprudenciais que autorizam a avaliação mais criteriosa da idoneidade moral de candidatos a cargos na segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão de informações relevantes na fase de Investigação Social de concurso público para carreiras policiais pode justificar a eliminação do candidato, desde que prevista no edital.

2. A jurisprudência do STF admite a mitigação do Tema 22 da Repercussão Geral para carreiras de segurança pública, permitindo um escrutínio mais rigoroso da idoneidade dos candidatos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação da ação ordinária ajuizada por
MURILO LAZARO SOARES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o prosseguimento do Agravado no concurso público para provimento de vagas de Soldado Combatente da Polícia Militar deste Estado (PMES), regido pelo Edital PMES nº 01/2022, após sua eliminação na fase de Investigação Social.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o candidato omitiu fatos relevantes no Formulário de Investigação Social (FIS), incluindo ocorrências policiais e processos judiciais que poderiam comprometer sua idoneidade para ingresso na carreira policial militar. Aponta que a eliminação do agravado ocorreu nos estritos termos do edital, o qual prevê a contraindicação do candidato que omitir informações relevantes ou apresentar envolvimento em condutas que destoam dos requisitos de idoneidade moral exigidos para o exercício da função policial.

Decisão liminar no ID n° 10921105, ocasião em que foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5016531-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MURILO LAZARO SOARES

PROCESSO DE ORIGEM: 5039899-09.2024.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação da ação ordinária ajuizada por
MURILO LAZARO SOARES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o prosseguimento do Agravado no concurso público para provimento de vagas de Soldado Combatente da Polícia Militar deste Estado (PMES), regido pelo Edital PMES nº 01/2022, após sua eliminação na fase de Investigação Social.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o candidato omitiu fatos relevantes no Formulário de Investigação Social (FIS), incluindo ocorrências policiais e processos judiciais que poderiam comprometer sua idoneidade para ingresso na carreira policial militar. Aponta que a eliminação do agravado ocorreu nos estritos termos do edital, o qual prevê a contraindicação do candidato que omitir informações relevantes ou apresentar envolvimento em condutas que destoam dos requisitos de idoneidade moral exigidos para o exercício da função policial.

Decisão liminar no ID n° 10921105, ocasião em que foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico estarem presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal postulado.

Destaca o Agravante que o ora Agravado omitiu no Formulário de Investigação Social (FIS) a ocorrência de diversos fatos. Relaciona, primeiramente, não ter sido informada a existência do BU n° 46352600, no qual consta ter sido o candidato abordado e conduzido por desacato. A despeito disso, em seu lugar, fora consignado somente o processo n° 0001484-68.2022.8.08.0038, decorrente de tal fato.

Foi silenciada também a ocorrência do BU n° 54670261, no qual o candidato é acusado de desobediência judicial por não ter devolvido seus filhos para a ex-esposa no horário determinado. Outrossim, consta que o candidato figura como suspeito/investigado em ocorrências nas quais teria praticado lesão corporal contra sua ex-esposa (BU n° 47469201), agressão psicológica contra sua ex-esposa (BU n° 53038952) e injúria contra sua ex-sogra (BU n° 54564427), além de figurar como requerido no processo judicial n° 0001420-24.2023.8.08.0038, por violência doméstica.

Em que pese a decisão recorrida ter entendido pela possibilidade de o Autor-agravado continuar no certame, em razão de não existir sentença penal condenatória em desfavor deste, há que se considerar que o edital de regência do certame é claro ao dispor, no subitem 20.4 que “A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão [...] determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público”.

Ademais, e não menos importante, no subitem nº 20.5, alíneas “a” e “c”, encontra-se previsto que haverá a contraindicação dos candidatos que tiverem, a qualquer tempo, envolvimento com “ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado” e “atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade”.

Nesse sentido, os Boletins Unificados (B.U.) acostados indicam comportamento violento e hostil por parte do Agravado em relação a pessoas próximas de seu núcleo de convivência (ex-exposa e sogra), com a ocorrência reiterada de condutas que se encontram tipificadas na Lei Maria da Penha (id 52791956 e 52791957 dos autos de origem).

Em especial no B.U. 46352600 – o qual, frisa-se, fora omitido pelo Agravado na fase de investigação social do certame – o Agravado-candidato trata com desrespeito os policiais responsáveis pela ocorrência, desferindo socos e proferindo palavras de baixo calão, com expressão de claro desapreço pela carreira policial (id 10446580), in verbis:

“O Sr. Murilo respondeu gritando que estava com pressa e que o motivo não era da minha conta. Que, depois de solicitado que estacionasse o veículo, o condutor estacionou o veículo, saindo do automóvel e falando alto que a polícia não podia provar que ele estava correndo e disse que não podiam fazer nada com ele. Diante da atitude suspeita do Sr. Murilo, pedi apoio ao CCO de mais uma guarnição de serviço, momento em que o suspeito tentou evadir com seu veículo, contudo foi impedido por este militar. Que Murilo usou a força, tentando golpear com socos este relator, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo. Murilo chamou a polícia de "um bando de merda" e ameaçou dizendo que não ficaria assim”.

Deve-se frisar, outrossim, que não se ignora a tese firmada no julgamento do recurso extraordinário n. 560.900 (Tema 22, invocado pelo Agravante), qual seja, “[s]em previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Contudo, a própria Corte Suprema vem admitindo a mitigação do precedente quando se tratar de concurso para ingresso nas carreiras de segurança pública, asseverando que, nessas hipóteses, os cidadãos devem ser submetidos a controle mais rigoroso . Confira-se:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 57289 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES DESABONADORES. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1378406 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 09-08-2022 PUBLIC 10-08-2022)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1347601 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022)

Ante todo o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência recursal.

Pois bem.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Infere-se dos autos que o edital do certame prevê a possibilidade de contraindicação ou não recomendação do candidato na investigação social, caso seja constatado seu envolvimento em ações delituosas ou a omissão de informações relevantes. Vejamos:

20.3
A investigação social constará de duas fases. Na primeira fase, que será iniciada tão logo o candidato apresente-se para início da investigação social, o candidato será investigado pela Diretoria de Inteligência da PMES – DINT, que emitirá parecer afirmando que o candidato é INDICADO ou CONTRAINDICADO para ser matriculado no Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSd). Na Segunda Fase, que será iniciada após a divulgação do resultado final da primeira fase e perdurará até a conclusão do Curso de Formação de Soldado Combatentes (CFSd), a DINT dará sequência a Investigação Social produzindo investigação mais aprofundada sobre o candidato e emitirá parecer afirmando que o candidato é RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO para ser Soldado da PMES.

20.4
A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

No caso concreto, restou demonstrado que o agravado omitiu ocorrências policiais e processos judiciais que envolvem sua conduta pregressa. Dentre os fatos não declarados, há registros de desacato a autoridades policiais, desobediência judicial e episódios de violência doméstica. A análise da documentação constante nos autos revela que tais eventos não são isolados, mas sim parte de um histórico que aponta para um padrão de comportamento que contraria os princípios exigidos para ingresso na carreira militar.

Embora o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral determine que a mera existência de inquéritos ou processos em andamento não pode ser utilizada como critério absoluto para eliminação de candidatos, essa diretriz não se aplica de forma irrestrita.

Em concursos para carreiras policiais, a Suprema Corte tem admitido a mitigação do Tema 22, considerando a necessidade de um controle mais rigoroso sobre a conduta dos candidatos, tendo em vista a natureza das atribuições do cargo e o grau de confiança exigido daqueles que integram os quadros da segurança pública, neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO . FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME .
TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE . NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA . RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (STF - RE: 1452467 RJ, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-02-2024 PUBLIC 22-02-2024)

EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2024 . MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO .
APLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. MITIGAÇÃO. CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE POLICIAL. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART . 21, §§ 1º e 2º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art . 21, §§ 1º e 2º, do RISTF. 2. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min . Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 3 . No caso concreto, o Tribunal de origem amparou-se nas informações prestadas e nos documentos acostados aos autos, os quais revelaram que o Autor, ora Agravante, figurou em 3 registros de ocorrências policiais por lesões corporais e disparo de arma de fogo, o que possibilitou a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da potencialidade lesiva para o cargo de soldado da Polícia Militar, como defendido pelo Estado ora Recorrido, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Policial Militar. 4. Nesta hipótese,
a jurisprudência desta Corte tem aplicado a mitigação do Tema 22 da repercussão geral, por se tratar de carreiras de segurança pública, situação que permite a submissão dos candidatos a critérios mais severos de aferição de suas condutas sociais
. 5 . Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) . (STF - RE: 1442209 RJ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2024 PUBLIC 25-10-2024)

Assim, a eliminação do agravado encontra respaldo não apenas nas normas editalícias, mas também em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade da avaliação social de forma mais severa como requisito essencial para o ingresso na função.

Portanto, verifico que a exclusão do agravado do certame foi fundamentada na necessidade de assegurar a idoneidade dos futuros policiais militares, respeitando os critérios estabelecidos pelo próprio edital e alinhando-se à jurisprudência que admite um escrutínio mais rigoroso na investigação social de candidatos a cargos de segurança pública.

Nesse sentido, não vislumbro a presença da probabilidade do direito do requerente, ora agravado, que justifique a manutenção da liminar de primeiro grau, a qual autorizou sua permanência no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar deste Estado (PMES), regido pelo Edital PMES nº 01/2022, após sua eliminação na fase de Investigação Social.

CONCLUSÃO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida em sede recursal e indeferindo a tutela anteriormente deferida em primeiro grau, de modo a manter a desclassificação do agravado do certame.

É como voto.